Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-53.2015.8.11.0032
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000365-53.2015.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MENDES JOSE DE ALMEIDA - CPF: 004.104.551-30 (EMBARGANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MENDES JOSE DE ALMEIDA - CPF: 004.104.551-30 (EMBARGADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de responsabilidade civil do Estado por lesão corporal sofrida por pessoa sob custódia estatal, deu parcial provimento ao recurso do ente público apenas para excluir a condenação em custas e negou provimento ao recurso do autor.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão na fundamentação do
quantum
indenizatório por danos morais; (ii) saber se há contradição entre os fundamentos do acórdão; (iii) saber se há omissão quanto à possibilidade de apuração de lucros cessantes em liquidação; e (iv) saber se há omissão quanto ao custeio de tratamento reabilitador.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado fundamentou a fixação do
quantum
indenizatório com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, indicando a faixa jurisprudencial adotada pelo Tribunal em casos similares, o que atende ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, manifestada pelo descompasso entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado. O acórdão reconheceu a responsabilidade do Estado pela falha no dever de custódia e manteve a condenação, inexistindo proposições inconciliáveis.

6. Quanto aos lucros cessantes, o acórdão manteve a pensão vitalícia em percentual compatível com o comprometimento funcional, tendo a sentença afastado a pretensão por ausência de prova mínima, a qual deve ser produzida na fase de conhecimento.

7. O pedido de custeio de tratamento reabilitador foi rejeitado com base na conclusão pericial de que as sequelas são permanentes e estabilizadas, sem indicação de necessidade de tratamento continuado.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 9.12.2025; STJ, AREsp 2.715.214/PE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MENDES JOSÉ DE ALMEIDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso apenas para excluir a condenação em custas e negou provimento ao recurso do autor.

O embargante sustenta que (i) o julgado não individualizou as circunstâncias do caso na aplicação do método bifásico para fixação dos danos morais; (ii) há contradição entre o reconhecimento do dever específico de custódia e a aplicação de paradigma de omissão genérica; (iii) não houve enfrentamento sobre a apuração de lucros cessantes em liquidação; e (iv) o acórdão foi omisso quanto ao custeio de tratamento reabilitador pontual.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id.
342823861).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MENDES JOSÉ DE ALMEIDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso apenas para excluir a condenação em custas e negou provimento ao recurso do autor.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O v. acórdão expressamente consignou que o
quantum
foi fixado “
ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (Id. 330820857 – pág. 6), tendo ainda indicado a faixa jurisprudencial adotada por esta e. Corte em casos de lesão corporal com atribuição de culpa ao Poder Público (R$ 5.000,00: cinco mil reais a R$ 50.000,00: cinquenta mil reais), concluindo que o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) “
não é desproporcional, tampouco desarrazoado
” (Id. 330820857 – pág. 7).

A fundamentação é suficiente e atende ao disposto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, que não exige esgotamento argumentativo, mas resposta às questões relevantes.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento do dever específico de custódia e a aplicação de paradigma de omissão genérica, cumpre esclarecer que “
a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido e sua conclusão
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.426.282/TO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 9.12.2025, publicado no DJEN em 15.12.2025).

No caso, o v. acórdão reconheceu que a falha no dever específico de custódia e vigilância atrai o dever de indenizar, concluindo pela responsabilidade do Estado e mantendo a condenação. Não há, portanto, proposições inconciliáveis no julgado.

O que o embargante pretende, em verdade, é vincular a natureza da responsabilidade ao
quantum
indenizatório, o que impõe a rediscussão de mérito.

No que se refere à suposta omissão sobre a possibilidade de apuração de lucros cessantes em liquidação, o v. acórdão embargado manteve a pensão vitalícia de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo por considerar o percentual “
compatível com o grau de comprometimento funcional constatado
” (Id. 330820857 – pág. 8).

A sentença, cujos fundamentos foram confirmados no ponto, consignou que “
não há nos autos elementos que permitam aferir com segurança despesas médicas ou lucros cessantes autônomos além da pensão
” (Id. 330820857 – pág. 7).

Ademais, o pedido formulado nas razões de apelação foi de que a pensão deve compensar a renda integral que percebia, matéria efetivamente analisada e rejeitada.

De outro lado, “
a indenização por lucros cessantes exige demonstração concreta da probabilidade objetiva de realização de lucros, não sendo admitida a indenização baseada em lucros hipotéticos ou presumidos
” (STJ, AREsp 2.715.214/PE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13.10.2025, publicado no DJEN em 16.10.2025).

Por essa razão, o d. Juízo
a quo
afastou a pretensão, ante a ausência de prova mínima, a qual deve ser produzida na fase de conhecimento e não em liquidação de sentença.

Por fim, a alegação de omissão quanto ao custeio de tratamento reabilitador pontual igualmente não procede. O v. acórdão rejeitou o pedido com base na conclusão pericial de que “
as sequelas são permanentes e estabilizadas, não havendo indicação expressa de necessidade de submissão a tratamento médico continuado
” (Id. 330820857 – pág. 8).

Assim, constata-se que os vícios apontados não encontram correspondência com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. O que o embargante pretende, em sua essência, é a revisão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MENDES JOSÉ DE ALMEIDA, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026